Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702144-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ROSA AGRAVADO: MAURICIO JOSE DA COSTA, ANA LUCIA DA COSTA DAVID D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LEANDRO ROSA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na ação de conhecimento (processo no 0712812-48.2020.8.07.0006), ajuizada contra ANA LUCIA DA COSTA DAVID e MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que os réus se abstenham de realizar na Junta Comercial qualquer alteração contratual no quadro societário da empresa MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, até o trânsito em julgado da presente demanda (ID 80733574): “Trata-se de processo de conhecimento proposto por LEANDRO ROSA em desfavor de ANA LÚCIA DA COSTA DAVID e MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que figura como sócio majoritário da pessoa jurídica denominada PIRINEUS E INCORPORADORA LTDA., conforme 15a alteração social daquela sociedade. Afirma que em 2005 chegou a realizar com os réus um contrato de compra e venda daquela sociedade, que acabou sendo rescindido por ausência de pagamento. Narra que os réus, não obstante, teriam falsificado a sua assinatura, e realizado, à sua revelia, o seu desligamento daquela sociedade. Afirma que somente em 2011 teria descoberto a referida fraude, que foi levada perante a Junta Comercial, na ocasião da 17a alteração contratual, e que resultou na mudança da denominação social daquela sociedade – MJC Construtora e Incorporadora Ltda. Pretende, por isso, a nulidade daquela alteração contratual, bem como a invalidade dos atos jurídicos praticados pela referida sociedade, especialmente no que se refere à transferência de imóveis. O autor formulou pedido de tutela de urgência, oficiando-se Junta Comercial “para que se abstenha de realizar qualquer alteração contratual no quadro societário da empresa MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, até o trânsito em julgado da presente demanda”. Requereu, também, a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis competente, “para que se abstenham de realizar qualquer transferência de propriedade dos imóveis pertencentes à empresa MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, até o julgamento final da presente lide”. É uma síntese da inicial. Decido sobre a tutela de urgência. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, observo a inexistência desses requisitos, ainda mais com a notícia de que o autor teria descoberto a suposta fraude há quase 10 anos atrás. Recordo a seguinte narrativa trazida na inicial, onde o autor afirma que “fato que só foi descoberto tempos depois quando da tentativa do autor de vender parte dos imóveis da empresa em 2011”. Anoto também que todas as alterações e assinaturas realizadas no âmbito da Junta Comercial, trazidas a estes autos, contém a indicação de autenticidade por conta do respectivo Cartório de Notas, presumindo-se verdadeira até robusta prova em contrário, e com o exercício do contraditório dos réus. Deste modo, restando ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido de liminar. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se”. Narra a peça recursal que o agravante foi e tem sido vítima de fraude. Afirma que o patrimônio do agravante foi conquistado arduamente ao longo dos anos e está sendo dilapidado de maneira irresponsável pelos agravados. Informa que desde a descoberta da fraude em 2011, o agravante tem empenhado esforços para reaver a sociedade majoritária da empresa, o que se pode depreender por meio do inquérito criminal n. 812/2012-CORF, que originou os autos n. 2012.01.1.155066-5, em trâmite na 7a Vara Criminal de Brasília, cujas cópias extraídas instruem a peça exordial. Aduz que o agravante tem ciência de que os agravados estão dilapidando seu patrimônio por meio da venda de propriedades em nome da empresa, sendo que, caso não se conceda a tutela ora vindicada, o agravante corre o sério risco de ver seus bens obtidos com muito trabalho e suor se esvaírem, sem nada poder fazer para impedir, o que certamente trará sérios prejuízos, além dos que já vem suportando. Esclarece que não foi observado pelo Julgador a quo, o ofício expedido do Cartório do 2o Tabelião de Notas e Protesto de Brasília–DF (ID ́s 80503827 e 80503829), em que se atesta ser falso o carimbo de reconhecimento de firmas atribuído àquele Serviço Notarial, utilizado na 20a Alteração Contratual que excluiu por completo o Agravante do quadro societário da empresa (ID 80503824 – Pág. 1). Acrescenta que foram encaminhados ao aludido ofício (ID. 80503825 – Pág. 1), os carimbos e o cartão de autógrafos de todos os Escreventes Notariais daquele serviço Notarial, os quais comprovam a falsidade do carimbo utilizado no reconhecimento de firma da 20a alteração contratual que retirou de forma fraudulenta o agravante da sociedade da empresa. Ademais, afirma que no ofício de ID. 80503828 – Pág. 1, do 5o Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia-GO, datado de 28 de fevereiro de 2012, pode-se verificar claramente que não foi reconhecida por aquele Cartório a assinatura atribuída à pessoa Adão Pereira Monteiro, aposta no reconhecimento de firma da 19a Alteração Contratual da empresa (ID 80503820 – Pág. 4). Assim, entende o agravante que foram demonstrados os vícios de fraude que permeiam as aludidas alterações contratuais da empresa, evidenciado, assim, a probabilidade do direito do agravante para a concessão da tutela de urgência pretendida. Dessa forma, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja oficiado à Junta Comercial para que se abstenha de realizar qualquer alteração no quadro societário da empresa MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, até o trânsito em julgado da presente demanda, e seja oficiado ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e ao Cartório de Registro de Imóveis de Formosa/GO para que se abstenham de realizar qualquer transferência de propriedade dos imóveis pertencentes à empresa MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, até o julgamento final da presente lide. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O preparo foi devidamente recolhido (ID 22656310). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação anulatória ajuizada pelo agravante em face dos agravados em que a parte autora/agravante alega que figura como sócio majoritário da pessoa jurídica denominada PIRINEUS E INCORPORADORA LTDA., conforme 15a alteração social daquela sociedade. O autor afirma que em 2005 chegou a realizar com os réus um contrato de compra e venda daquela sociedade, que acabou sendo rescindido por ausência de pagamento. Narra que os réus, não obstante, teriam falsificado a sua assinatura, e realizado, à sua revelia, o seu desligamento daquela sociedade. Afirma que somente em 2011 teria descoberto a referida fraude, que foi levada perante a Junta Comercial, na ocasião da 17a alteração contratual, e que resultou na mudança da denominação social daquela sociedade – MJC Construtora e Incorporadora Ltda. Pretende, por isso, a nulidade daquela alteração contratual, bem como a invalidade dos atos jurídicos praticados pela referida sociedade, especialmente no que se refere à transferência de imóveis. O autor requereu assim, que se oficiasse a Junta Comercial “para que se abstenha de realizar qualquer alteração contratual no quadro societário da empresa MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, até o trânsito em julgado da presente demanda” e requereu, a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis competente, “para que se abstenham de realizar qualquer transferência de propriedade dos imóveis pertencentes à empresa MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, até o julgamento final da presente lide”. A Vigésima Alteração Contratual da Sociedade Pirineus Comercial e Incorporadora Ltda, arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal (ID 80503823) e devidamente autenticada, demonstra a retirada da sociedade do sócio Leandro Rosa, ora agravante, o qual cede e transfere suas cotas para Ana Lúcia da Costa e Maurício José da Costa (agravados). O Tabelião em exercício no 2o Cartório de Notas e Protestos de Brasília/DF encaminhou à Delegacia de Falsificações e Defraudações, para providências, ofício no qual informa que o carimbo de reconhecimento de firmas atribuído àquele Serviço Notarial na Vigésima Alteração Contratual e Consolidação da empresa Pirineus Comercial e Incorporadora Ltda, datada de 16/4/2010, seria falso (ID 80503827). Diante dessas informações, foi aberto inquérito criminal, de n. 812/2012-CORF, que originou os autos no 2012.01.1.155066-5, na 7a Vara Criminal de Brasília, para apurar suposto crime de estelionato, que teria sido praticado por Maurício José da Costa e Edvaldo Rosa de Andrade, por supostas alterações contratuais fraudulentas. O Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, no entanto, determinou o arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, considerando que “os elementos de prova carreados aos autos são extremamente frágeis, especialmente diante da incongruência apontada pelo representante do Ministério Público, entre a alteração contratual que se encontra na Junta Comercial do DF e a apresentada pelo comunicante, na "noticia criminis". Assim, considerando-se que a suposta fraude alegada pelo agravante demanda incursão probatória para a sua constatação e que, até o presente momento não há provas suficientes para o deferimento pretendido, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM DANOS MORAIS. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória apenas para proibir futuras alterações contratuais no contrato social da sociedade empresária, até ulterior deliberação do juízo. 2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação das partes - prática de ato fraudulento - necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória (perícia grafotécnica). 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07112470420198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2019.) Forte nessas considerações, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator